Tribunal: TJES
Processo: 0000039-40.2022.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000039-40.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROSIMERE ANSELMO DANTAS FREIRE e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO À SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ESCETAMINA 28 MG (SPRAVATO). MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA, PORÉM, NÃO PADRONIZADO NO SUS. ESTADO QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO ALTERNATIVO PADRONIZADO, CUJA INEFICÁCIA PARA O TRATAMENTO SERIA PRÉ-REQUISITO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA POR LAUDO MÉDICO. REQUISITOS ESTABELECIDOS TEMA N. 106, STJ PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela antecipada e determinando o fornecimento do medicamento Escetamina 28mg (Spravato®) à parte autora, diagnosticada com ideação suicida (CID10.F32.2).
2. O autor apresentou laudo médico circunstanciado que apontou a ineficácia de alternativas terapêuticas padronizadas, justificando a necessidade urgente do medicamento.
3. A decisão liminar determinou o fornecimento imediato do fármaco. Agravo de instrumento interposto pelo Estado foi desprovido. A sentença de procedência foi objeto do presente recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS; e (ii) saber se estão presentes os requisitos cumulativos fixados no Tema 106/STJ para obrigar o fornecimento do medicamento pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O documento juntado aos autos comprova que o medicamento não integra a relação municipal ou estadual de medicamentos, sendo inviável a via administrativa.
6. O laudo médico circunstanciado atestou a imprescindibilidade e a urgência do tratamento, bem como a ineficácia das alternativas padronizadas, preenchendo os requisitos do Tema 106/STJ.
7. O registro do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira do autor são incontroversos.
8. A responsabilidade solidária dos entes federativos para garantir o direito à saúde afasta o redirecionamento exclusivo da obrigação, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é cabível quando demonstrados, por laudo médico fundamentado, a imprescindibilidade do tratamento, a ineficácia das opções padronizadas e a incapacidade financeira do paciente, desde que o medicamento tenha registro na ANVISA. 2. A responsabilidade pelo fornecimento é solidária entre União, Estados e Municípios.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0000039-40.2022.8.08.0062

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: ROSIMERE ANSELMO DANTAS FERRAZ, MUNICÍPIO DE PIÚMA

JUIZ SENTENCIANTE: DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO À SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ESCETAMINA 28 MG (SPRAVATO). MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA, PORÉM, NÃO PADRONIZADO NO SUS. ESTADO QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO ALTERNATIVO PADRONIZADO, CUJA INEFICÁCIA PARA O TRATAMENTO SERIA PRÉ-REQUISITO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA POR LAUDO MÉDICO. REQUISITOS ESTABELECIDOS TEMA N. 106, STJ PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela antecipada e determinando o fornecimento do medicamento Escetamina 28mg (Spravato®) à parte autora, diagnosticada com ideação suicida (CID10.F32.2).
2. O autor apresentou laudo médico circunstanciado que apontou a ineficácia de alternativas terapêuticas padronizadas, justificando a necessidade urgente do medicamento.
3. A decisão liminar determinou o fornecimento imediato do fármaco. Agravo de instrumento interposto pelo Estado foi desprovido. A sentença de procedência foi objeto do presente recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS; e (ii) saber se estão presentes os requisitos cumulativos fixados no Tema 106/STJ para obrigar o fornecimento do medicamento pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O documento juntado aos autos comprova que o medicamento não integra a relação municipal ou estadual de medicamentos, sendo inviável a via administrativa.
6. O laudo médico circunstanciado atestou a imprescindibilidade e a urgência do tratamento, bem como a ineficácia das alternativas padronizadas, preenchendo os requisitos do Tema 106/STJ.
7. O registro do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira do autor são incontroversos.
8. A responsabilidade solidária dos entes federativos para garantir o direito à saúde afasta o redirecionamento exclusivo da obrigação, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é cabível quando demonstrados, por laudo médico fundamentado, a imprescindibilidade do tratamento, a ineficácia das opções padronizadas e a incapacidade financeira do paciente, desde que o medicamento tenha registro na ANVISA. 2. A responsabilidade pelo fornecimento é solidária entre União, Estados e Municípios.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
movida por
ROSIMERE ANSELMO DANTAS FERRAZ
em face do
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a autora pleiteia o fornecimento do medicamento SPRAVATO® (cloridrato de escetamina) 28 mg para tratamento de depressão maior com ideação suicida (CID 10 F32.2).

Em sua contestação págs. 60/66 do arquivo digital), o Estado afirma que a demanda tem por objeto o fornecimento de medicamento não padronizado e, por essa razão, o tratamento poderia ser realizado com fármaco padronizado no SUS, cujo financiamento competiria ao Município.

Em sua contestação (págs. 103/113), o Município aduz que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento pleiteado pela autora deve ser direcionada inicialmente ao Estado, em atenção ao Tema 793 do STF, considerando que o fármaco não se insere no rol de medicamentos da atenção básica, cuja responsabilidade é municipal.

Em contestação às fls. 60/66, o Estado afirma que a demanda tem por objeto o fornecimento de medicamento não padronizado, qual seja, ESCETAMINA 28MG (SPRAVATO®), razão pela qual poderia ser substituído por medicamento padronizado no SUS, cujo financiamento compete ao Município.

Em contestação, às fls. 103/113

o Município aduz que a responsabilidade no fornecimento do medicamento pleiteado pelo autor deve ser direcionada inicialmente ao Estado, em atenção ao Tema 793 do STF, considerando que o procedimento realizado não se insere na relação da atenção básica pela qual possui o Município responsabilidade.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 13739149) resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, fulcrado nas disposições do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e CONFIRMO, neste ato, a liminar deferida.

DETERMINO a serventia que estabeleça contato com as Secretarias de Saúde, de preferência pelo telefone (27) 3347-5639 e, ainda, com a Superintendência Regional de Saúde - SRSCI no número (28) 3526-4322 / 4323 requisitando informações com relação as providências adotadas no fornecimento do medicamento SPRAVATO 28MG, tendo em vista a urgência do tratamento.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 13739152), pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de que não restou comprovada a imprescindibilidade do medicamento. Aduziu que a parte autora não juntou aos autos laudo médico, nem qualquer documento, que fizesse referência à tentativa prévia de uso dos fármacos indicados pelo SUS ou das alternativas terapêuticas de primeira linha fornecidas gratuitamente pela rede pública, não havendo justificativa para que se inicie o tratamento com o medicamento em questão.

Em contrarrazões (ID 13739155), a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de custas, consoante art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares, passo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

De plano, no que tange à alegação recursal de ausência de requerimento administrativo (ID 13739152, pág. 03), tal argumento não merece acolhida. Consta na pág.14 do arquivo digital, documento emitido pela Farmácia Cidadã informando que o medicamento SPRAVATO® não integra a Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) tampouco a Relação Estadual de Medicamentos (REMEME), razão pela qual sua obtenção pela via administrativa mostra-se inviável.

Rememorando os fatos, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, na qual a parte autora objetiva que os requeridos sejam compelidos ao fornecimento do medicamento “escetamina 28 mg (Spravato®)”.

A Constituição Federal, em seu art. 196, impõe ao Estado o dever de promover os atos indispensáveis à efetivação do direito à saúde, entre eles o fornecimento do tratamento necessário àqueles que dele necessitam, mas não possuem condições financeiras para adquiri-lo sem prejuízo do próprio sustento.

A alegação do Recorrente de que o medicamento postulado pela parte autora/recorrida não é padronizado no SUS não afasta a responsabilidade do ente público.

Sobre o tema, o STJ já decidiu em regime de recurso repetitivo, nos autos do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106/STJ):
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]”.

Na espécie, comungo com o entendimento do sentenciante no sentido de que todos os requisitos estão presentes.

O primeiro requisito está preenchido por laudo robusto, no qual o médico assistente fundamentou ser o Spravato® o medicamento adequado e urgente, informando, inclusive, a ineficácia de outros medicamentos já experimentados. Não é razoável exigir que sejam testadas todas as alternativas de medicação padronizada, ainda mais diante de um quadro de doença grave (laudo págs. 43/44 do arquivo digital).

Por oportuno, apresento trecho do laudo médico que detalha a necessidade e a urgência da utilização do medicamento pela paciente:

Nesse contexto, entendo ter sido comprovada, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, a imprescindibilidade e necessidade do medicamento pretendido, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

O registro na ANVISA e a capacidade financeira são incontroversos.

Portanto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos estipulados pelo c. STJ, entendo que o Poder Público possui obrigação de fornecer o fármaco solicitado pela parte recorrida.

Sobre o questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento da sentença objurgada e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, a Constituição Federal é clara no sentido da solidariedade a respeito do tema, de modo que não cabe direcionar a obrigação a apenas uma das partes.

Destaca-se que, posteriormente, se for o caso, há a possibilidade de estabelecimento das regras de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus do provimento judicial. É exatamente essa a linha pacífica de decidir do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte”
. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

Com tais considerações, considero que a sentença não merece ser reformada e deve ser mantida incólume
nos termos do Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sem custas, face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)